Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736181-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA, CASSIA TAVARES DE SOUSA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, no curso de execução de título extrajudicial, esclareceu à representante legal do espólio de Nero da Luz Corrales que observe que não é parte nos autos, devendo peticionar em nome do espólio. Esclareceu, ademais, que os exequentes não anuíram com a substituição do bem penhorado e, por fim, considerando que não houve manifestação do coproprietário, declarou que o mandado de ID no 135406309 não foi cumprido, motivo por que determinou a renovação da diligência via postal. Argumentam que, embora a decisão agravada “não seja absolutamente específica, deixa evidente o risco de penhora e consumação de constrição da casa dos agravantes”. Alegam que o referido bem, por ser de família, é impenhorável, conforme decidido no AGI no 0702351-69.2019.8.07.0000. Sustentam excesso de cobrança e que o tema pode ser apreciado de ofício. Argumentam ser imprescindível o exame do pedido de substituição do bem penhorado. Requerem a concessão da tutela de urgência para tornar insubsistente a penhora, bem como para suspender o feito de origem e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido. Por meio do despacho de ID no 40799791, determinou-se a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre eventual descabimento do recurso. Manifestação dos agravantes na petição de ID no 41321326. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Diversamente do que ocorreu no processo no 0032061-32.2006.8.07.0001, que deu ensejo ao AGI no 0702351-69.2019.8.07.0000, no feito de origem, a penhorabilidade do imóvel já foi decidida em mais de um grau de jurisdição, como se observa das decisões de ID no 37401636 e 118465914 e do acórdão juntado com ofício de ID no 37400946. A matéria, portanto, encontra-se sepultada pela preclusão, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...)” (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). O mesmo há que se consignar em relação à pretendida alteração do valor do crédito exequendo, questão que, como os próprios recorrentes salientam na petição recursal, já foi objeto de impugnação prévia, igualmente decidida na origem. Observe-se, ademais, que a expressão contida no ato judicial impugnado – “os exequentes não anuíram com a substituição do bem penhorado” – não carrega conteúdo decisório. De fato, não houve, ainda, indeferimento do pleito, que, decerto, será objeto de apreciação na instância de origem, no momento oportuno. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator